Tribunal: TJDFT
Processo: 0728541-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728541-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENTAL BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EIRELI AGRAVADO: THAYNA FEITOSA MAIA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Dental Brasil Comércio de Materiais Odontológicos S.A. contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da Vara Cível do Paranoá. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se Nada a prover acerca da petição de ID: 238849207, em razão dos argumentos já trazidos pelo juízo através da decisão de ID: 231599218, além da falta de amparo legal a pretensão da exequente para que a mesma seja reconsiderada, portanto, resta mantida pelos próprios fundamentos. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Nesses termos, retornem os autos ao arquivo provisório onde deverão permanecer atá 11.02.2028. Intimem-se. A matéria devolvida está centrada na possibilidade (ou não) de penhora de verba salarial da parte devedora/agravada. A parte agravante sustenta que “a medida requerida se limita à penhora de percentual razoável dos rendimentos líquidos da executada, respeitando-se o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, não havendo que se falar em afronta à legislação processual ou constitucional, portanto, a penhora no percentual de 10% sobre o salário não impediria a Agravada de manter a subsistência de sua família”. Afirma que “a parte agravada é servidora pública e já quitou as parcelas referentes à sua formatura, não subsistindo alegação de hipossuficiência econômica”. Aduz que a alteração da situação econômica da devedora subsidiaria o deferimento da medida. Pede o provimento do agravo, “para reformar a decisão agravada e permitir a penhora de percentual de 10% dos rendimentos da parte executada, respeitado o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (CPC, art. 1.007). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator